Tribunal: TJMT
Processo: 1007637-65.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007637-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO), CLEBERSON RAMOS BERNARDO - CPF: 929.917.771-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), GUSTAVO DE SANTANA MELO - CPF: 025.157.861-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCIMAR FERREZ - CPF: 804.749.001-00 (ADVOGADO), MAYLLA TEODORO DE MELO - CPF: 058.220.551-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS A SUSPENSÃO DO FEITO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia da parte exequente por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007637-65.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEBERSON RAMOS BERNARDO

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLEBERSON RAMOS BERNARDO
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT,
Dr. Patrick Coelho Campos Gappo
, nos autos de Execução Extrajudicial nº. 0001691-06.2014.8.11.0025, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
,

que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente do feito.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que “
denota-se dos autos, a ausência de qualquer constrição de bens, posto que os ativos financeiros bloqueados foram em quantia irrisória. E o Agravado quedou-se inerte apenas se manifestando em pedir novas penhoras online sem eficácia
” (sic).

Aduz que “
a penhora intentada do 24.03.2017 às fls. 67, id 52543920, foi de valor ínfimo e deve ser declarada infrutífera, além do mais desde então já transcorreu 07 (sete) anos desde a sua ciência sem que houvesse nenhuma diligencia capaz de satisfazer o credito exequendo, lembrando que o termo inicial do início do referido prazo acima, se deu em 24.03.2017, ou seja, passados os 06 (seis) anos de pura inercia do agravado
” (sic).

Argumenta que “
os autos de origem tramitam a quase de 10 (dez) anos, dos quais ficaram suspensos por mais de 03 (três) anos, em 09/09/2021 Publicado Decisão em 09/09/2021 64697330 – Decisão que determinou a suspensão, e, na decisão em 01/04/2024 o magistrado retornou os autos em arquivo ID nº 143009386 - Decisão, restando assim clarividente a incidência da prescrição intercorrente em vários pontos processuais”
(sic).

Por fim, requer o provimento do presente recurso, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente (Id. 207623151).

Sem pedido de tutela recursal.

A parte agravada apresentou contraminuta em Id. 211578193, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo em dobro recolhido (Id. 208276197).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos de origem que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de
CLEBERSON RAMOS BERNARDO
e
GUSTAVO DE SANTANA MELO
, lastreada na Cédula de Crédito Bancário nº. B30532604-8, emitida em 28/06/2016, no valor total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), com vencimento final em 30/04/2014 (Id. 52543917 - Pág. 18).

A presente demanda fora ajuizada em 02/05/2014, e o despacho citatório deu-se em 08/08/2014 (Id. 52543920 - Pág. 1).

O executado Cleberson, ora agravante, fora citado em 21/12/2015 (Id. 52543920 - Pág. 23) e o executado Gustavo foi citado em 10/08/2016 (Id. 52543920 - Pág. 34).

Deferida a penhora
online
em 14/03/2017 por meio do sistema Bacenjud (Id. 52543920 – Pág. 42), fora bloqueado o valor total de R$771,12 (setecentos e setenta e um reais e doze centavos).

Após várias tentativas de intimar os executados acerca do bloqueio dos valores, a intimação se aperfeiçoou em 27/06/2019 (Id. 52543918 - Pág. 12), contudo, mantiveram-se inertes.

Em 16/09/2019 fora realizada a audiência de conciliação, que restou infrutífera (Id. 52543918 - Pág. 17).

A parte exequente reiterou o pedido de levantamento dos valores bloqueados e a realização de busca de bens dos executados por meio do Infojud em 03/02/2020 (Id. 52543918 - Pág. 21), sendo deferidos em 04/07/2020 (Id. 52543922 - Pág. 4).

Em 03/09/2021, o Magistrado determinou a suspensão do presente processo, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do §1º e inciso III, do art. 921, do CPC (Id. 64697330).

Na data de 27/01/2023, os executados apresentaram exceção de pré-executividade, sustentando a ocorrência da prescrição intercorrente (Id. 108400150), sendo rejeitado pelo Magistrado em 01/03/2024, e contra esta decisão insurge-se a parte recorrente.

Pois bem.

Os argumentos foram rejeitados pelo Magistrado singular, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Não obstante os valiosos argumentos da parte excepiente, o pedido não merece acolhimento.

Em março de 2017 houve penhora exitosa, o que levou à interrupção do prazo prescricional, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores. A decisão de Id. 64697330 (setembro de 2021) determinou a suspensão do prazo prescricional, de forma que desde setembro de 2022 ele está correndo. A partir de tal marco a prescrição se consumará no prazo legal.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade e determino o regular prosseguimento do feito.

Considerando que ainda não foram encontrados novos bens após a suspensão de Id. 64697330, os autos devem retornar ao arquivo enquanto aguardam o decurso do prazo prescricional ou encontrar bens do devedor
”

Conforme estabelecido pelo artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), a suspensão do processo por 1 (um) ano ocorre quando o devedor ou bens penhoráveis não são localizados para satisfazer a execução.

Somente após o término desse prazo de suspensão, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4º do mesmo dispositivo legal.

Ou seja, a prescrição intercorrente se opera apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial desta Câmara,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – EMISSÃO DE DUPLICATAS ACOMPANHADAS DAS NOTAS FISCAIS, INSTRUMENTO DE PROTESTO E COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 15 DA LEI 5.474/68 – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A duplicata virtual acompanhada de prova da prestação dos serviços, e de notas fiscais com o respectivo instrumento de protesto, satisfazem o disposto no art. 15 da Lei 5.474/68, sendo possível a cobrança judicial das duplicatas mencionadas na petição inicial (AgInt no AREsp 1038662/SP).

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal, o que também não ocorreu nos autos
.”
(N.U 1000714-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)

No caso dos autos, tratando-se de execução de título extrajudicial amparada em Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional é o de três anos, conforme estabelecido no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, à luz do que dispõe o art. 44 da Lei nº. 10.931/2004.

Como anteriormente relatado, a presente demanda fora ajuizada em 02/05/2014, com o despacho citatório em 08/04/2014, o executado Cleberson fora citado em 21/12/2015, bloqueado o valor total de R$771,12 (setecentos e setenta e um reais e doze centavos) em 14/03/2017, e determinada a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do §1º e inciso III, do art. 921, do CPC, em 03/09/2021.

Importante destacar que o valor bloqueado (R$318,52 - fl. 549 dos autos originários) não se mostra irrisório, posto que suficiente para minimamente amortizar a dívida.

Aliás, “
A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que a irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida executada não impede sua penhora via BacenJud
” (STJ, 2ª Turma, REsp 1.646.531-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, unânime, j. 06.04.17).

Assim, independente de seu patamar, a constrição tem o condão de interromper a prescrição intercorrente.

Logo, considerando que a prescrição foi interrompida pelo bloqueio parcial efetivado em 14/03/2017 e, posteriormente, suspensa pela decisão de 03/09/2021, tem-se que o prazo prescricional reiniciou sua contagem em setembro de 2022, ao término do período de suspensão.

Desse modo, considerando que o prazo prescricional aplicável à espécie é de três anos, verifica-se que a prescrição se consumará apenas em setembro de 2025, salvo nova ocorrência que interrompa ou suspenda tal contagem.

Nota-se, portanto, que não restou caracterizada a prescrição intercorrente.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 06 (SEIS) MESES – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO JUIZ – NÃO OCORRÊNCIA – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO –
AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS A SUSPENSÃO DO FEITO
– INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO”.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

As alterações inseridas pela Lei nº. 14.195, de 27/08/21, são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.”
(N.U 0000931-20.2004.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO – PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEMANDANTE PARA OPOR FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SATISFEITA NO CASO – INOCORRÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

No caso concreto, conquanto tenha sido atendida a regra da intimação prévia do Apelante, não transcorreram mais de 05 (cinco) anos dos autos no arquivo provisório, conforme a regra do artigo 921, § 4º, do CPC, ficando evidente a não configuração da prescrição intercorrente.
”
(N.U 0000236-56.2008.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Portanto, em que pesem os argumentos lançados pela parte recorrente, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente, não havendo reparo a fazer no
decisum
combatido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024